Tribunal: STF
Processo: HC 243076
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Henrique Alves e Silveira e outro em favor de Rodrigo Júnio Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 923.026/MG.



    Colho do ato impugnado: 



    “Consta dos autos a prisão preventiva do paciente decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, termos em que denunciado. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que surgiu fato novo que autoriza a revogação da prisão preventiva do paciente, qual seja, a Magistrada de primeiro grau proferiu decisão determinando vista dos autos ao Ministério Público para que este oferte acordo de não persecução penal. 



    Alega, ainda, que deixou de ser observado o princípio da homogeneidade das medidas cautelares tendo em vista que, em caso de eventual condenação, o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado, por fazer jus ao redutor do tráfico privilegiado. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar.” (eDOC 25, p. 1)



    Os impetrantes alegam que, “quando a prisão preventiva se torna mais severa que o próprio futuro desfecho da persecução penal, a custódia foge da razoabilidade e proporcionalidade, e, por conseguinte, encontra-se em claro desacordo com a doutrina, com a lei, com a jurisprudência, e principalmente com a CF/88.” (eDOC 1, p. 8)



    Acrescentam que “Todavia, tem-se que a situação processual mudou e a prisão preventiva do paciente tornou-se desnecessária. Explico: Recentemente, no dia 14/06/2024, após a apresentação dos memoriais das partes (MP, DPMG e defesa) a Magistrada de primeiro grau prolatou uma decisão em que DETERMINOU VISTA DOS AUTOS AO MP COM O FIM DE OFERTAR o ANPP, uma vez que será aplicado a minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.4 É importante ressaltar que, caso a Magistrada optasse por não aplicar a redução de pena prevista para o tráfico privilegiado, agiria de forma passiva e, consequentemente, decidiria sobre este fato somente na sentença, sem nada dizer sobre isso neste momento processual.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja revogada pelo surgimento de fato novo, o qual tornou a medida desproporcional. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente, no STJ, indeferiu liminarmente o habeas corpus, pois o mérito do writ originário não foi examinado pelo colegiado do Tribunal de origem. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Não há se falar em Súmula 691, porquanto o STJ não indeferiu a liminar, mas indeferiu liminarmente o habeas corpus.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não vislumbro, na hipótese dos autos.



    O “fato novo” alegado pela defesa é decisão da magistrada de primeiro grau em que remete os autos ao Ministério Público para o oferecimento de ANPP, vide: 



    “Verifica-se das alegações finais apresentadas pelo MP em ID 10242740915 que houve requerimento, em caso de reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006, que os autos sejam remetidos ao MP para oferecimento de ANPP, do artigo 28-A do CPP, sendo colacionado entendimento do STJ acerca do tema. 



    O investigado não tem direito subjetivo à celebração de acordo de não persecução penal (ANPP), de modo que o órgão do Ministério Público é o competente para lhe propor. 



    É certo que a Defesa do acusado deveria arguir tal matéria antes da instrução processual, porém tal desídia não pode ensejar em prejuízo aos réus, razão pela qual determino a intimação do Ministério Público acerca do requerimento aviado. Cumpra-se.” (eDOC 17)



    Verifico dos autos, que no dia 19.6.2024 , o Juízo de origem consignou em despacho (eDOC 23):



    “O codenunciado Rodrigo Junio Silva, através de defensor constituído, pugnou pela revogação da prisão preventiva, aduzindo que a segregação cautelar tornou-se desproporcional (ID 10248123325).



    Intime-se o Ministério Público para manifestar-se acerca do pleito, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como para manifestar-se acerca do despacho anteriormente proferido. Cumpra-se.”



    Consta dos autos que não foi dado tempo hábil às instâncias anteriores, mais próximas das particularidades do caso, para julgar o mérito do pedido. 



    Conforme colhido dos autos, a própria magistrada responsável pelo caso, em despacho recentíssimo, intimou o MP a se manifestar sobre o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.



    No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais indeferiu a liminar pleiteada no dia 18.6.2024, assim como abriu vista para manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça para que possa, então, analisar o mérito do pedido. 



    A recenticidade das decisões supracitadas indica que o mérito do pleito está sendo analisado dentro da razoabilidade e será julgado por instância mais próxima dos fatos, a fim de que se obtenha tutela mais fiel às particularidades do caso. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus a ponto de ensejar a superação do óbice formal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente